Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709337-18.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO CHAVES FIGUEIREDO RECORRIDO: LUCAS DLUCCA MATOS DE FIGUEIREDO, GIOVANNA DLUCCA MATOS FIGUEIREDO, HDI SEGUROS S.A. DECISÃO Considerando os poderes outorgados pelas partes rés (ID 13081401, 13081390 e 13081391), homologo o acordo celebrado no ID 9051851, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Caso o presente processo esteja incluído em pauta, providencie a Secretaria da Turma a retirada. Após, retornem os autos à origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator